Tribunal: TJMT
Processo: 1011243-67.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação aos cálculos da execução. Juros remanescentes. Desnecessidade de remessa à contadoria. Recurso não provido.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica de direito público contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011243-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), ROSELI TAMIOZZO - CPF: 758.566.971-20 (AGRAVADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - CPF: 556.006.380-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação aos cálculos da execução. Juros remanescentes.
Desne
cessidade de remessa à contadoria. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica de direito público contra decisão proferida no curso de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação aos cálculos da exequente e homologou a memória apresentada por esta, determinando a expedição de precatório. O agravante sustentava a existência de excesso de execução, especialmente em razão da suposta ausência de aplicação correta dos critérios de atualização e juros, requerendo, ainda, a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

II.

Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica de direito público; (
ii
) determinar se a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes demanda remessa dos autos à Contadoria Judicial.

III.
R
azões de decidir

3.
O prazo para interposição de recurso por pessoa jurídica de direito público é contado em dobro, nos termos do CPC, sendo de 30 dias úteis para o agravo de instrumento. Registrada a ciência da decisão agravada em 21.2.2025, o recurso interposto em 7.4.2025 é tempestivo.

4. A divergência entre as planilhas de cálculo decorre exclusivamente da não aplicação de juros legais a partir de 8.12.2021 por parte do agravante, contrariando decisão anterior que havia fixado a incidência da taxa SELIC a partir dessa data.

5. A planilha da exequente observou corretamente os critérios fixados pelo juízo: aplicação de juros legais de 1% ao mês até 7.12.2021 e, a partir de 8.12.2021, incidência da taxa SELIC.

6. A exclusão dos juros na planilha do agravante constitui erro jurídico e não aritmético, não se justificando, portanto, a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

7. A decisão agravada está devidamente fundamentada e não configura cerceamento de defesa, tampouco afronta ao contraditório.

IV.

Dispositivo

8
. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 183, caput e § 1º; CPC, art. 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: não há
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de
I
nstrumento

interposto
contra
decisão
interlocutória
proferida em
Cumprimento de Sentença, que rejeitou
os cálculos apresentados

pelo ente público agravante e
homologou
aqueles apresentados pela agravada/exequente
, determinando
a
expedição de precatório no valor de R$ 570.557,79.

Na origem,
a agravante impugnou os valores apresentados, apontando como devida
a Taxa Selic a partir de 09/12/2021, nos termos da EC 113/2021,
cujo montante, tido como devido
,
seria
de R$ 539.779,45.

O juízo de primeiro grau
acolheu parcialmente a impugnação, determinando aplicação da Selic a partir de 09/12/2021 e a
nova
apresentação de cálculos
. Na sequência,
em nova
decisão
(
Id
183607164), rejeitou a memória
de cálculo apresentada
e homologou o cálculo da Exequente, fixando o valor para expedição de precatório em R$ 570.557,79
.

Inconformado, o Agravante requer a reforma do
decisum
para prevalecer
o
seu cálculo ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Contadoria Judicial
.

Em
contrarrazões
, a agravada
argui
a
intempestividade e
requerer
a manutenção da decisão agravada.

O Ministério Público, em parecer, absteve-se de opinar sobre o mérito, em observância à Recomendação CNMP 34/2016 e ao art. 178 do
CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025